Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-92.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-92.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE CASSIANO ALMEIDA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO BRITO ALMEIDA, MARCELO PAIVA ALMEIDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS REPASSES FINANCEIROS. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Cassiano Almeida de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S.A., determinando o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Crédito Rural Hipotecária no valor de R$ 725.904,82. O embargante sustenta incompetência territorial do juízo, descumprimento contratual pelo banco ao não liberar a integralidade dos recursos contratados (alegando ter recebido apenas R$ 292.417,57), e aplicabilidade da teoria da imprevisão em razão de seca que atingiu a região cacaueira entre 2015 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência territorial do Juízo de Gandu para processar a execução, considerando a cláusula de eleição de foro contratual; (ii) estabelecer se o título executivo apresentado possui liquidez necessária para embasar a execução, diante da ausência de comprovação documental dos repasses financeiros ao mutuário; (iii) determinar se há aplicabilidade da teoria da imprevisão em razão de eventos climáticos que teriam prejudicado a atividade agrícola do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro que faculta ao banco credor a escolha entre diversos foros, incluindo o do domicílio do devedor, não configura abusividade quando estabelecida de forma expressa e clara no contrato, permitindo ao mutuário o conhecimento prévio das opções, especialmente quando o foro escolhido corresponde ao domicílio do executado, não acarretando prejuízo ao direito de defesa.

4. A execução para cobrança de crédito deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo que a liquidez corresponde à determinação precisa do valor ou individualização exata do objeto da obrigação, permitindo ao executado conhecer com exatidão aquilo que lhe está sendo cobrado.

5. O art. 798, I, "d", do Código de Processo Civil exige que o exequente comprove o adimplemento da contraprestação que lhe corresponde quando o executado não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente, especialmente em contratos bilaterais ou sinalagmáticos.

6. Em contratos de mútuo bancário ou financiamento rural, a liquidez do título executivo pressupõe a comprovação inequívoca de que os valores cobrados correspondem efetivamente aos recursos disponibilizados ao devedor, não sendo suficiente a mera apresentação de planilhas ou demonstrativos unilateralmente elaborados pela instituição financeira.

7. As planilhas sistêmicas e demonstrativos analíticos de débito produzidos unilateralmente pelo banco, sem comprovantes de transferência bancária, recibos assinados pelo devedor ou extratos bancários demonstrando o ingresso dos valores, não se revestem da força probatória necessária para demonstrar inequivocamente o cumprimento da obrigação contratual pelo credor.

8. Diante da impugnação específica do executado quanto aos valores efetivamente recebidos, compete ao exequente comprovar documentalmente os repasses alegados, não sendo legítimo exigir do executado a produção de prova negativa (não recebimento dos valores), o que configuraria inversão indevida do ônus da prova e imposição de prova diabólica.

9. A distribuição do ônus da prova deve observar o princípio da aptidão para a prova, competindo à instituição financeira, que dispõe de ampla estrutura documental e sistêmica, comprovar os repasses financeiros realizados mediante apresentação de documentos objetivos que demonstrem o efetivo desembolso dos valores.

10. A ausência de comprovação documental adequada dos repasses financeiros acarreta a iliquidez do título executivo, uma vez que subsiste controvérsia relevante quanto ao valor efetivamente liberado pelo banco e, consequentemente, quanto ao saldo devedor exequendo, impedindo a determinação precisa do quantum debeatur.

11. A iliquidez do título executivo constitui elemento essencial à propositura da ação executiva, cuja ausência acarreta a nulidade da execução nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, não decorrendo de mera irregularidade formal ou vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido. Sentença reformada integralmente. Embargos à execução julgados procedentes. Execução de título extrajudicial extinta.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de eleição de foro que faculta ao credor bancário a escolha entre diversos foros é válida quando estabelecida de forma expressa e clara no contrato, não configurando abusividade o foro eleito que corresponde ao domicílio do devedor. 2. A liquidez da Cédula de Crédito Rural Hipotecária como título executivo extrajudicial pressupõe a comprovação documental inequívoca dos valores efetivamente liberados ao mutuário, não sendo suficientes demonstrativos analíticos ou planilhas sistêmicas produzidos unilateralmente pela instituição financeira. 3. Compete ao banco exequente, em razão do princípio da aptidão para a prova e das disposições do art. 798, I, "d", do CPC, comprovar mediante documentos objetivos (comprovantes de transferência, recibos, extratos) os repasses financeiros realizados ao mutuário, não podendo exigir do executado a produção de prova negativa do não recebimento dos valores. 4. A ausência de comprovação documental adequada dos repasses financeiros ao mutuário acarreta a iliquidez do título executivo e a nulidade da execução nos termos do art. 803, I, do CPC, sem prejuízo de o credor promover a cobrança mediante procedimento adequado com dilação probatória.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 63, art. 783, art. 798, I, alíneas "b", "c" e "d", e art. 803, I, do Código de Processo Civil; art. 10º do Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.903.877/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22/09/2025; TJ-RS, AC 50011035320218210068, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, Décima Nona Câmara Cível, j. 10/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000390-92.2022.8.05.0082
, da Comarca de Gandu, em que é Apelante o
ESPÓLIO DE CASSIANO ALMEIDA DE JESUS
e Apelado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema